Tribunal: STF
Processo: RE 77223
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-04
Data de publicação: 1973-12-04

Ementa:
SUNAB. FIXAÇÃO DE TARIFAS RODOVIARIAS:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA "A", EM QUE NÃO
SE INDICA QUAL O DISPOSITIVO QUE TERIA TIDO VIGENCIA DENEGADA, NEM
PELA LETRA "D" SE O ÚNICO JULGADO APONTADO PROVEIO DO PRÓPRIO
TRIBUNAL RECORRIDO (SÚMULA N. 369).